Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-09.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. MÚTUA ASSISTÊNCIA. LONGO PERÍODO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência da união estável e sua consequente dissolução e partilhar os bens e dívidas declarados pelas partes.
2. Na união estável é aplicado o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), segundo o qual devem ser partilhados todos os bens e dívidas adquiridos na constância da convivência. Há presunção de que tanto os bens como as dívidas revertem em favor do casal, devendo a alegação em sentido contrário, portanto, ser comprovada, o que não foi feito pela apelante.
3. Consoante art. 1.566, inciso III, do Código Civil, os cônjuges e companheiros têm o dever de mútua assistência, mesmo após a separação, sendo cabível, inclusive, fixação de alimentos, de forma excepcional e temporária, quando restar demonstrada a carência de recursos por parte de um deles.
4. São devidos alimentos nos casos em que o cônjuge se dedicou inteiramente aos cuidados com o lar e com os filhos durante muitos anos e, pela idade avançada, não possui condições de se inserir facilmente no mercado de trabalho.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.